Tribunal: STF
Processo: RHC 70621
Classe: RHC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1993-09-14
Data de publicação: 1993-09-14

Ementa:
- HABEAS CORPUS. CRIME FALIMENTAR. LEI DE FALÊNCIAS, ARTS.
186, VI, E 188, II. RECURSO QUE SE CONHECE COMO PEDIDO ORIGINARIO DE
HABEAS CORPUS (CONSTITUIÇÃO, ART. 102, I LETRA "I"). TRANCAMENTO DA
AÇÃO PENAL. NÃO CABE, EM HABEAS CORPUS, COMO DECIDIRAM O TRIBUNAL
LOCAL E O STJ, NA ESPÉCIE, DISCUTIR FATOS E PROVAS. AO RECEBER A
DENUNCIA, O MAGISTRADO DE PRIMEIRO GRAU AFIRMOU QUE OS ELEMENTOS
CARREADOS AOS AUTOS TRAZEM INDICIOS DA PRATICA DE CRIME FALIMENTAR,
O QUE SERÁ APURADO NO DECORRER DO PROCESSO. POSSUEM AS PACIENTES
AMPLAS CONDIÇÕES PARA PRODUZIR SUA DEFESA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.